Tribunal: TJDFT
Processo: 0004850-57.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0004850-57.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante, NILTON ISMAEL ROSA, opôs AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 25359628, proferida pelo Presidente da eg. 6a Turma Cível, que indeferiu o pedido de inscrição do recorrente, que advoga em causa própria, para intervenção sumária (ID 25310949) no julgamento dos Embargos de Declaração (ID 25738220), ocorrido em 12.05.2021, opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação (ID 21972428). Em suas razões (ID 25981209), o agravante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto ao disposto no artigo 941, do Código de Processo Civil, e no artigo 118, do Regimento Interno do TJDFT, que não impedem a intervenção sumária do advogado em nenhum momento do processo, mesmo em embargos de declaração, garantida pelo artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/94. Alega a ocorrência de contradição, porquanto, no relatório da decisão, fez-se menção ao dispositivo legal no qual o agravante fundamentou o pedido de inscrição para intervenção sumária, enquanto no corpo da decisão embargada afirmou-se que não há dispositivo legal que autorize a inscrição prévia no julgamento de embargos de declaração. Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja anulada a decisão agravada. Brevemente relatados, decido. O Agravo Interno não comporta conhecimento, porquanto interposto em desfavor de decisão proferida pelo Presidente da Turma, e não pelo em. Desembargador Relator do processo perante a 6a Turma Cível. Com efeito, o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. No mesmo sentido, o artigo 265, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, ausente previsão legal para a interposição de agravo interno em desfavor de decisão proferida pelo Presidente de Turma Cível, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator